Tribunal: TJBA
Processo: 8000182-89.2016.8.05.0124
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000182-89.2016.8.05.0124

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: ELENITA CONCEICAO SANTANA e outros (2)

Advogado(s): CLAUDIA FURLANETTI DE PELEGRINI FREITAS DOS ANJOS, WASHINGTON LUIZ DIAS PIMENTEL JUNIOR

APELADO: ZULENA PITADA DA CONCEICAO NICHOLSON e outros (2)

Advogado(s):WASHINGTON LUIZ DIAS PIMENTEL JUNIOR, CLAUDIA FURLANETTI DE PELEGRINI FREITAS DOS ANJOS

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. APELAÇÕES CÍVEIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL. ULTRAPASSAGEM IRREGULAR EM RODOVIA ESTADUAL. COLISÃO FRONTAL ENTRE VEÍCULOS. FALECIMENTO DE MOTORISTA PROFISSIONAL.
TAXISTA.
CONDENAÇÃO PENAL DA CONDUTORA DO VEÍCULO CAUSADOR DO SINISTRO. TRÂNSITO EM JULGADO NA ESFERA CRIMINAL. VINCULAÇÃO DO JUÍZO CÍVEL À COISA JULGADA PENAL QUANTO À AUTORIA E MATERIALIDADE. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES. COMPROVAÇÃO DA PROFISSÃO DA VÍTIMA E DO VALOR DO VEÍCULO SINISTRADO. CONDENAÇÃO FIXADA EM VALORES RAZOÁVEIS E PROPORCIONAIS AO DANO. REJEIÇÃO DE PEDIDO DE DEDUÇÃO DO DPVAT POR AUSÊNCIA DE PROVA DE RECEBIMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE AFASTADA. CONDENAÇÃO EXPRESSA E QUANTIFICÁVEL. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 2º,
11
DO CPC E DA TESE DO TEMA REPETITIVO 1076/STJ. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de
Ação indenizatória ajuizada por Elenita Conceição Santana, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 17/06/2011, que vitimou fatalmente seu cônjuge, Esmeraldo Hermenegildo de Santana, condutor de um Fiat Uno, atingido frontalmente por Ford Fusion conduzido pela ré, Zulena Pitada da Conceição Nicholson, em manobra de ultrapassagem em local proibido, na rodovia BA-001.

2.
A autora pleiteou indenização por danos materiais (perda total do veículo), morais (falecimento do esposo) e lucros cessantes (atividade de taxista exercida pela vítima).

3. O MM. Juízo da
Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Itaparica/BA julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a ré a pagar:
a
) R$ 27.000,00 pelos danos materiais (veículo sinistrado);
b
) R$ 423.600,00 por danos morais (300 salários mínimos);
c
) lucros cessantes mensais de R$ 2.200,00;
d
) honorários advocatícios fixados por equidade em R$ 2.500,00.

4.
Ambas as partes opuseram embargos de declaração: a autora, para reforma dos honorários por equidade; a ré, por suposta omissão quanto à prescrição intercorrente. Embargos rejeitados.

5.
Em sede recursal, a ré suscitou nulidade da citação, prescrição intercorrente, inexistência de responsabilidade civil, ilegalidade do indeferimento de chamamento ao processo da seguradora, e, subsidiariamente, pugnou pela redução das indenizações e aplicação da Súmula 246 do STJ (dedução de seguro DPVAT).

6.
A autora, em seu apelo, limitou-se a requerer a reforma da sentença para que os honorários advocatícios fossem fixados entre 10% e 20% do valor da condenação, conforme art. 85, § 2º do CPC e Tema 1076/STJ.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO.

7.
Há seis questões em discussão:
a
)
saber se há nulidade da citação da ré;

b
)
saber se ocorreu prescrição intercorrente;
c
)
saber se é cabível reanálise da responsabilidade civil em face de sentença penal condenatória com trânsito em julgado;
d
)
saber se os valores fixados a título de danos materiais, morais e lucros cessantes comportam revisão;
e
)
saber se é cabível a dedução de eventual pagamento de seguro DPVAT; e
f
)
saber se os honorários advocatícios devem observar os percentuais legais do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

8.
A preliminar de nulidade da citação foi afastada, por ter a ré apresentado contestação de forma espontânea e ampla, conforme art. 239, § 1º do CPC.

9.
A prejudicial de prescrição intercorrente não prospera, pois a morosidade decorreu da dificuldade de localização da ré e da lentidão da prestação jurisdicional, não se verificando inércia da parte autora.

10.
A responsabilidade civil da ré está consolidada pela coisa julgada penal, consoante art. 935 do CC, diante de sua condenação definitiva por homicídio culposo na direção de veículo.

11.
A sentença fixou o valor de R$ 27.000,00 com base na perda total do veículo da vítima, reconhecida em laudo do DPT. O valor dos lucros cessantes foi arbitrado com base em alvará de taxista e reduzido prudencialmente para R$ 100,00 por dia. Os danos morais, fixados em 300 salários mínimos, foram considerados razoáveis diante da gravidade do dano e da capacidade econômica da ré.

12.
A dedução do seguro DPVAT foi corretamente indeferida, pela ausência de prova do pagamento pela seguradora, não sendo aplicável a Súmula 246 do STJ.

13.
Os honorários advocatícios devem ser fixados conforme art. 85, § 2º do CPC, visto que o valor da condenação é quantificável. Aplicável a tese firmada no Tema 1076/STJ. Fixado o percentual em 12% sobre o valor da
s
condenaç
ões atualizadas
,
já
somando
os
honorários recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

14.
Recursos conhecidos. Apelação da ré desprovida. Apelação da autora provida, para reformar a sentença quanto aos honorários advocatícios, fixando-os em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

15.
Tese de julgamento: “É incabível a fixação de honorários advocatícios por equidade quando a condenação é quantificável, devendo-se aplicar o disposto no art. 85, § 2º, do CPC, conforme o Tema Repetitivo 1076 do STJ”.

Dispositivos relevantes citados:

Código Civil: art. 402, art. 935

Código de Processo Civil: art. 85, §§ 2º e 11; art. 239, § 1º

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgInt no AREsp: 2325078 RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 04/09/2024

STJ - AgInt no AREsp: 2484450 RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 25/04/2024

STJ - AgInt no REsp: 1928340 SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 13/03/2023

STJ - AgInt no AREsp: 1823455 PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 25/06/2021

STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1196640 BA, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 05/02/2019

STJ - Tema Repetitivo 1076

TJ-BA - Apelação Cível: 0546224-96.2015.8.05.0001, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, Primeira Câmara Cível, j. 13/12/2022, publ. 08/03/2023

TJ-BA - Apelação Cível: 0330744-33.2013.8.05.0001, Rel. Des. Márcia Borges Faria, Quinta Câmara Cível, publ. 25/03/2021

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.

8000182-89.2016.8.05.0124
, em que figuram como
Apelante
s e apelados, simultaneamente,
ZULENA PITADA DA CONCEIÇÃO NICHOLSON
e
ELENITA CONCEIÇÃO SANTANA.

ACORDAM os Desembargadores da
Quinta Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em
CONHECER
de ambos os recursos,

NEGAR PROVIMENTO

ao apelo interposto por
ZULENA PITADA DA CONCEIÇÃO NICHOLSON
e
DAR PROVIMENTO
ao apelo
interposto por
ELENITA CONCEIÇÃO SANTANA,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA
, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora